Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719261-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PALMACEA JARDINS LTDA - ME, UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME AGRAVADO: G. C. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MARIA CARVALHO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALMACEA JARDINS LTDA – ME e UNISERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília (id 58968237) que, nos autos da ação de restituição de coisas apreendidas (autos n. 0714841-47.2024.8.07.0001 – id 195848679) movida pelo menor G. C. C. D. S. e outros, determinou “que a Secretaria do juízo adote providências com o fim de transferir o valor de R$ 127.498,68 para a conta bancária retratada no ID 194774363, que deverá ser movimentada exclusivamente nos interesses do Requerente, procedendo-se ao seu desbloqueio.” Não há pedido liminar a ser apreciado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Dê-se vista ao Ministério Público, que atua no Juízo de primeiro grau de jurisdição, para se manifestar acerca do presente agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Cumpridas as diligências, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme requerido no id 59094487. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria, que apreciará, inclusive, a questão da admissibilidade recursal. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator